Tribunal: TJDFT
Processo: 0711335-22.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE ANTERIOR. ESBULHO. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe a legislação processual civil que “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho” (art. 560 do CPC), o que se compatibiliza com o previsto no Código Civil, segundo o qual, “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado” (art. 1.210 do CC).
2. Para alcançar êxito na pretensão de ser reintegrado na posse, o autor da demanda deverá provar “a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração” (art. 561 do CPC).
3. Nos termos do art. 1.210, § 2o, do Código Civil, “Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa”.
4. Uma vez que o autor não logrou comprovar os requisitos previstos no art. 561 do CPC para o deferimento do seu pedido, especialmente, a sua posse anterior sobre o bem e o esbulho praticado pelos réus, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.
5. Apelação conhecida e desprovida.